Tribunal: TJDFT
Processo: 0756566-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA. NULIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. RESP No 1.133.027/SP. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 375). REANÁLISE DE ASPECTOS FÁTICOS DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso no tocante à existência de garantia do juízo para regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal, em virtude de ausência de interesse recursal, uma vez que a garantia da execução foi efetivamente reconhecida pela sentença, bem como inexistente resistência da parte adversa.
2. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão do exequente por tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional da pretensão da cobrança do crédito.
2.1. O STJ, no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS (tema 566), fixou a premissa de que “[o] prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
2.2. Ademais, o art. 40, caput e § 1o, da Lei no 6.830/80 determinam que “[o] Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”, sendo necessária a intimação da Fazenda Pública para manifestação após a determinação de suspensão do feito.
2.3. No caso vertente, em que pese o longo período de transcurso processual, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, na data indicada pelo Juízo sentenciante, inexistiu a alegada não localização de bens passíveis de penhora, tampouco se iniciou, posteriormente, a suspensão do processo.
2.4. A motivação para a extensa paralisação do feito é imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, de modo que deve ser rejeitado o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.
2.5- A cronologia e a sequência dos atos processuais praticados afasta a incidência da Prescrição Intercorrente.
3. Nos termos do art. 145 do CTN, o crédito tributário constituído por qualquer documento de confissão de dívida ou lançamento por parte da administração tributária pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, de maneira administrativa ou judicial; por recurso de ofício; ou por iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 149 do mesmo Código.
3.1. Em razão do exposto, o STJ firmou entendimento no REsp no 1.133.027/SP (Tema 375), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos; quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários, salvo se a matéria de fato constante de confissão de dívida puder ser invalidada em decorrência de defeito causador de nulidade do ato jurídico.
3.2. Considerando que o objetivo da impetrante é o reconhecimento de sua condição societária, de modo a permitir o cálculo do ISS, na forma do art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, o qual determina que, a base de cálculo do ISSQN, pelos serviços prestados por trabalho pessoal do contribuinte, não seria calculado com base no preço do serviço, mas teria alíquotas fixas, o qual trata exclusivamente de matéria fática, impossível a discussão acerca da matéria.
4. Recurso desprovido.